Tribunal: STF
Processo: ARE 1424343
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS — PLD. DISCUSSÃO ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES REGULADORES DO SISTEMA ENERGÉTICO. PRINCÍPIOS DA JURISDIÇÃO ÚNICA OU DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DA ESSENCIALIDADE DO JUÍZO NATURAL, (CF, ARTS. 50 , XXXVII E 92, I A VII) DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º , LIV E LV). CONVENÇÃO ARBITRAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA.



    I — Versando a pretensão veiculada nos autos acerca da suposta responsabilidade dos agentes públicos operadores do sistema energético do país, do que teria resultado a exposição supostamente indevida da suplicante ao Preço de e Liquidação das diferenças — PLD, no âmbito do Ambiente de Contratação Livre — ACL, a resolução da controvérsia, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas na Convenção Arbitral entabulada entre as partes, não exclui a atuação do Poder Judiciário, diante dos princípios da jurisdição única ou da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), da essencialidade do Juízo natural, com banimento do Juízo ou Tribunal de exceção (CF, arts. 5º, XXXVII e 92, I a VII) e da ampla defesa, formalmente asseguradora do devido processo legal (CF, art. 5 º, LIV e LV), a descaracterizar, na espécie, a aventada ausência de interesse de agir, em que se amparou a sentença monocrática. 



    II — De ver-se, ainda, que a questão ventilada nestes autos já se encontra judicializada, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0002703-84.2010.4.01.0000, ocorrido em 27/09/2010, com sinalização, inclusive, da necessidade de realização de competente prova pericial, para fins de solução da controvérsia, no contexto da política energética do país, supostamente má conduzida e má fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, por intermédio dos atos normativos de regência. 



    III — Provimento do recurso de apelação. Sentença recorrida anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de regular instrução processual, inclusive, com a produção da prova pericial já deferida, e posterior julgamento da lide”. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 92, incisos I a VII, da Constituição Federal. 



    Alega a recorrente, em síntese, que “o v. acórdão recorrido, ao afastar a arbitragem como meio de resolução de conflitos, afirmando ser essa uma violação à jurisdição, à ampla defesa e ao devido processo legal, denominando o instituto da arbitragem de tribunal de exceção, frontalmente violou norma social relevante, podendo trazer grave impacto à sociedade”. 



    Pleiteia o “conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformando o v. acórdão recorrido, mantendo-se a r. sentença que extinguiu o processo em reconhecimento à convenção de arbitragem celebrada pelas partes”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    In casu, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.848/2004), a Convenção Arbitral acordada entre as partes e as provas dos autos, assentou que a controvérsia instaurada na presente demanda não se insere no âmbito da Câmara de Arbitragem. Nesse sentido, a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme se vê, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal, em sede de apelação, é no sentido de se definir se, à luz da Convenção Arbitral, livremente pactuada entre as partes, a matéria suscitada na inicial haveria de ser resolvida no âmbito da Câmara de Arbitragem por elas escolhidas, com exclusão da sua apreciação pelo Poder Judiciário. 



    Na hipótese dos autos, o juízo monocrático amparou-se nas disposições do Estatuto Social da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica — CCEE e na Convenção Arbitrai, homologada pela Resolução Homologatória ANEEL n° 531, de 07 de agosto de 2007, que assim dispõem: 



    (...)



    O § 7° do art. 4° da Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004, que, dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, estabelece que se consideram ‘disponíveis os direitos relativos a créditos e débitos decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCEE’. 



    Assim posta a questão e não obstante os fundamentos em que se amparou a sentença recorrida, merece prosperar a pretensão recursal deduzida pela suplicante. 



    Com efeito, a resolução da controvérsia instaurada nestes autos não encontrar espaço no âmbito da Câmara Arbitral, por não se tratar de discussão envolvendo apenas a disputa de meros créditos entres agentes operadores no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica — CCEE, mas sim, acerca da legitimidade da cobrança de passivos, cuja constituição teria por suporte o suposta descumprimento de obrigações previstas em atos normativos, por parte dos agentes públicos reguladores do mercado energético, matéria essa que reclama extensa dilação probatória, a ser apurada durante a regular instrução processual, observadas as garantias fundamentais acima elencadas. 



    (...)



    Vê-se, assim, que a controvérsia instaurada em torno da atuação, supostamente inadequada, dos agentes públicos, operadores do sistema energético do país, do que teria resultado a constituição do débito objeto de cobrança nestes autos, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas na Convenção Arbitral entabulada entre as partes, encontra espaço, para a sua resolução, no âmbito da atuação jurisdicional do Estado, observados os princípios da jurisdição única ou da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5°, XXXV), da essencialidade do Juiz natural, com banimento do Juízo ou Tribunal de exceção (CF, arts. 5º, XXXVII e 92, I a VII) e a da ampla defesa, formalmente asseguradora do devido processo legal (CF, art. 5°, LIV e LV), acima referidos.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 10.848/2004), da interpretação da Convenção Arbitral em questão e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Prequestionamento. Ausência. Convenção de arbitragem. Cláusula compromissória. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação do agravante em honorários advocatícios pela Corte de origem” (ARE nº 1.059.810/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. LEI 9.307/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 857.799-AgR/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/8/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cláusula arbitral. 3. Alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de prequestionamento. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 598.754-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/9/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente